Tribunal: TJSP
Processo: 0000009-91.2007.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no 0000009-
91.2007.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante GASTÃO
MARTELLI NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida e deram
provimento parcial ao apelo para redução da pena aplicada que passa a ser de 06
(seis) anos de reclusão, mais 14 (catorze) dias-multa. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-91.2007.8.26.0397 . - Voto
7
VOTO No: 38.470
AP. CRIMINAL No: 0000009-91.2007.8.26.0397 Nuporanga
APTE.: GASTÃO MARTELLI NETO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: ROUBO MAJORADO:
Nulidade

despacho
que
confirma
recebimento da denúncia
ausência de
motivação: Inocorrência.
Absolvição
insuficiência probatória -
Impossibilidade: comprovação segura nos
elementos
probatórios
coligidos
aos
autos. Redução da pena: cabimento.
Recurso parcialmente provido.

GASTÃO MARTELLI NETO foi condenado
nas penas de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, em regime fechado, mais 14 (catorze) dias-multa, como
incurso no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (fls. 384/390).
Irresignado, apela arguindo nulidade processual
quanto ao despacho que recebeu a denúncia. No mérito pugna pela
absolvição, sob a tese fundada na insuficiência probatória.
Subsidiariamente requer a redução da pena (fls. 416/431).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 433/435), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
parcial provimento do reclamo (fls. 439/446).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-91.2007.8.26.0397 . - Voto
7
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

Inexiste
qualquer
mácula
quanto
ao
recebimento da denúncia, primeiro, porque está em consonância com a
sistemática definida no art. 396 e seguintes do Código de Processo
Penal, uma vez que recebida a denúncia (fls. 167), foi concedido prazo
de dez dias para defesa preliminar e só após sua apresentação é que a
viabilidade da absolvição sumária foi descartada e então confirmado o
recebimento da denúncia (fls. 181); segundo porque a fundamentação
daquela decisão inicial deve ser mesmo sucinta, tal qual apresentada, sob
pena de incorrer em prejulgamento dos fatos.
Aliás,
conforme
se
verifica da defesa
preliminar apresentada, sua lógica é mesmo voltada ao aprofundamento
da matéria probatória pela via da instrução criminal nesse sentido os
itens 3 e 4 (fls. 178), restando inclusive bem reforçado pelo causídico
que “Necessário neste primeiro momento, o regular desenvolvimento da
persecução penal com a oitiva em audiência de instrução debates e
julgamento a ser designada por Vossa Excelência das testemunhas
arroladas na peça acusatória (...).”
Rejeita-se, pois, a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-91.2007.8.26.0397 . - Voto
7
Já quanto ao mérito propriamente dito, certo é
que a pretensão recursal demanda parcial acolhida não em seu aspecto
nuclear (absolvição), mas unicamente para atenuação da pena aplicada.
Nesse passo, no que concerne à condenação
estabelecida, de rigor a manutenção da r. sentença ora guerreada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro
grau, Dr. Iuri Sverzut Bellesini, com a proficiência de sempre, esgota a
matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença
(exceto quanto à definição do montante da pena) em seus termos e
fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 16/17,
27/30 e 121/122) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas,
tendo esta sido amparada nas declarações das duas vítimas que estavam
na casa quando o réu e outro indivíduo ali ingressaram e mediante
ameaça e violência passaram a subtrair joias, perfumes, celulares e
eletrônicos, sendo inclusive amarradas (mídia de fls. 222).
Outrossim os policiais que participaram das
diligências esclareceram que o réu foi visto naquele mesmo dia na
companhia de outra pessoa, desviando o rumo do trajeto ao avistá-los,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-91.2007.8.26.0397 . - Voto
7
momento em que parte da res furtiva caiu, obtendo eles êxito na fuga por
terem adentrado a um canavial aspecto igualmente confirmado pelo
investigador que conduziu o processo de elucidação do caso (mídias de
fls. 222, 226, 233, 264 e 266).
Ademais a testemunha Almir, morador de um
loteamento que interliga os municípios de Sales e Orlândia, confirmou
que era mesmo o apelante quem seguia na motocicleta, pois o viu
quando estava chegando em sua residência (mídia de fls. 351).
A negativa do réu restou isolada e desprovida
de suporte fático-probatório (mídia de fls. 222).
Inegável, portanto, que o acervo probatório
supra referenciado e mais uma vez revolvido confere a certeza da prática
delitiva, tornando impossível o decreto absolutório.
Contudo, a dosimetria da pena recomenda
ajuste unicamente para correção da base de cálculo do aumento que
orientou a primeira etapa (culpabilidade exacerbada do réu: vítimas que
chegaram a ser amarradas), pois tal parâmetro deve partir da pena
mínima prevista ao delito, e não do intervalo entre esta e o máximo
cominado, como in casu.
Assim, com o redimensionamento da pena a
partir da alteração supra e mantidos os demais critérios do cálculo
original (+1/8 circunstâncias judiciais desfavoráveis já destacadas + 1/3 concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-91.2007.8.26.0397 . - Voto
7
de agente), o novo patamar alcançado passa a ser de 06 (seis) anos de
reclusão, mais 14 (catorze) dias-multa.
Por fim, correto o regime inicial fechado, sua
manutenção é de rigor, diante de sua adequação às particularidades do
caso concreto já delineadas e ainda em decorrência do crime de roubo
ser considerado como um dos mais graves, que vem trazendo
intranquilidade e insegurança para a sociedade, devendo, pois,
prevalecer.
Deve, por isso, merecer maior rigor e
censurabilidade, como forma de desestimular que seus autores cometam
novas infrações. Assim sendo, outro não poderia ser senão o regime
inicial fechado, que fica mantido.
Com efeito, somente o regime fechado se
mostra suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de
conduta criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime
prisional, artigo 59, inciso III, do Código Penal.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se
fixar o regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de
liberdade, não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440
do STJ, uma vez que os fatos e circunstâncias do caso em concreto não
recomendam a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para
não criar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso,
fazendo crescer em seu espírito a equivocada sensação de ilusória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-91.2007.8.26.0397 . - Voto
7
impunidade.
Isso posto, rejeita-se a preliminar arguida e dá-se
provimento parcial ao apelo para redução da pena aplicada que passa a ser
de 06 (seis) anos de reclusão, mais 14 (catorze) dias-multa.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator